Tribunal: TJMT
Processo: 1025205-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025205-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), C V MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 00.899.215/0001-96 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VICTOR ALFREDO PEDERIVA - CPF: 365.703.111-15 (AGRAVANTE), SANDRA ANTONIA RODRIGUES PEDERIVA - CPF: 404.892.131-20 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025205-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
SANDRA ANTONIA RODRIGUES PEDERIVA
,
VICTOR ALFREDO PEDERIVA
e
C V MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA - EPP

AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CAMINHÃO E CARROCERIA BASCULANTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
– BEM ESSENCIAL
À ATIVIDADE EMPRESARIAL – ART. 833, V, DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE – BENS DADOS EM GARANTIA NO CONTRATO ORIGINÁRIO – ALEGAÇÃO DE SUBAVALIAÇÃO – DESCABIMENTO AVALIAÇÃO JUDICIAL ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Descabe a alegação de impenhorabilidade de caminhão e carroceria basculante se os bens foram dados em garantia no próprio contrato que originou a execução
;
a
empresa executada tem por
atividade principal o comércio de materiais de construção e não o transporte de mercadorias
;
e não restou demonstrado nos autos que devedora não possui outros veículos ou que não possa terceirizar o serviço de entrega.

3. A avaliação realizada por Oficial de Justiça, nos termos do art. 870 do CPC/15, que considera não apenas o preço de tabela, mas também o estado de conservação, modelo e ano de fabricação dos bens, deve ser mantida se não há elementos concretos que demonstrem equívoco na avaliação.

4.
Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRA ANTONIA RODRIGUES PEDERIVA, VICTOR ALFREDO PEDERIVA e C V MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
no
Cumprimento de Sentença
da Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão que julgou improcedente a impugnação à penhora formulada pela parte executada e deferiu a venda judicial dos bens penhorados.

Em síntese,
sustentam
os agravantes que o caminhão penhorado é utilizado como instrumento de trabalho pela empresa agravante, sendo indispensável para sua atividade comercial de venda de materiais de construção.

Alegam
que o veículo é o único meio de transporte disponível para a entrega de mercadorias aos clientes, e sua penhora inviabiliza a continuidade do negócio.

Argumentam ainda que a avaliação foi realizada abaixo do valor de mercado, causando prejuízo aos executados
, uma vez que
o caminhão vale aproximadamente R$ 260.000,00, enquanto foi avaliado em R$ 171.348,00, e a carroceria basculante tem valor de mercado entre R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00, mas foi avaliada em apenas R$ 26.000,00.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida

(ID
303364870
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
309140890
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor/exequente, ora agravado, ajuizou ação monitória em face dos executados/agravantes visando o recebimento de R$
115.027,36 (cento e quinze mil e vinte e sete reais e trinta e seis

centavos)
, decorrente da inadimplência do
Contrato de

Abertura de Crédito Fixo n. 40/00937-8, vencível em 01/01/2020
, firmado
para concessão de um crédito fixo até o limite de R$ 174.000,00

(cento e setenta e quatro mil reais)
.

A sentença de procedência da
ação, com a condenação dos requeridos ao pagamento da dívida
, foi confirmada em sede de recurso (
0001725-22.2020.8.11.0008
) e, certificado o trânsito em
julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença.

Diante da penhora de
01 (um) Caminhão modelo ACCELO 1016/37 Marca Mercedes-Benz, ano de fabricação 2013
e de
01(Uma) Carroceria modelo caçamba basculante, marca
Truck
-Galego, ano de fabricação 2013, n° de série SPXT1024, OD23889
(ID
163253425
)
,
a parte executada apresentou impugnação, alegando a impenhorabilidade do bem por ser essencial ao exercício da sua atividade.

Em razão do indeferimento do pleito, foi interposto o presente recurso
.

Pois bem.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia consiste em verificar se o caminhão modelo ACCELO 1016/37, marca Mercedes-Benz, ano de fabricação 2013, e a carroceria modelo caçamba basculante, marca
Truck
-Galego, ano de fabricação 2013, penhorados nos autos do cumprimento de sentença, são impenhoráveis por serem instrumentos necessários ao exercício da atividade empresarial dos agravantes, nos termos do art. 833, V, do CPC/15.

O art. 833, V, do CPC/15 estabelece que são impenhoráveis "os
livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
".

Nesse contexto, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que cabe ao executado o ônus de comprovar que o bem penhorado é indispensável ao exercício de sua atividade profissional. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ART. 332 DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL. OBJEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.

1. As diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC,
verbis
: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão".

2. Cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado
o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito.

3. Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.08.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Min. Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.05.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de
auto-escola
, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Do contrário, os automóveis passarão à condição de bens absolutamente impenhoráveis, independentemente de prova, já que, de uma forma ou de outra, sempre serão utilizados para o deslocamento de pessoas de suas residências até o local de trabalho, ou do trabalho até o local da prestação do serviço.

4. No caso, o aresto recorrido negou provimento ao agravo do ora recorrente, porque ele não fez prova da "utilidade" ou "necessidade" do veículo penhorado para o exercício profissional. Assim, para se infirmar a tese adotada no aresto recorrido - de que o recorrente não fez prova da "utilidade" ou "necessidade" do bem penhorado para o exercício de sua profissão - será necessário o reexame de matéria fática, o que é incompatível com a natureza do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Tendo sido a discussão sobre a impenhorabilidade do bem travada no âmbito da própria execução, por meio de objeção de impenhorabilidade, não cabia, como não cabe, dilação probatória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela não realização da
prova testemunhal. Ademais, se o ora recorrente sabia da necessidade de produzir provas em juízo, deveria ter recorrido da decisão que cancelou a autuação dos embargos à penhora, convertendo-o em objeção de impenhorabilidade inclusa nos próprios autos da execução.

Ausência de violação do art. 332 do CPC.

6. Recurso especial conhecido em parte e não provido, divergindo da nobre Relatora
.
”
(
STJ –
REsp n. 1.196.142/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, relator para acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/10/2010,
DJe
de 2/3/2011.)

No caso, apesar da alegação dos agravantes de impenhorabilidade do caminhão devido a sua essencialidade para continuidade da atividade comercial, imperioso destacar que o citado veículo
foi dado em garantia no próprio contrato que originou a execução, conforme se verifica na cláusula "GARANTIAS" do contrato de abertura de crédito fixo nº 40/00937-8, que estabeleceu como garantia de alienação fiduciária "
01 (um) caminhão modelo ACCELO 1016/37, marca Mercedes-Benz, ano de fabricação/modelo 2013, no valor de R$ 155.000,00" e "01 (uma) carroceria modelo caçamba basculante, marca
Truck
-Galego, ano de fabricação 2013, nº de série SP7XT1024, OD23889, no valor de R$ 19.000,00
".

Além disso, a
agravante tem por at
ividade principal o comércio de materiais de construção e não o transporte de mercadorias, inexistindo dos autos elementos que comprovem que a empresa não possui outros veículos ou que não possa terceirizar o serviço de entrega, tampouco que a ausência do caminhão inviabiliza por completo a sua atividade comercial.

Assim
, não se pode considerar que o caminhão penhorado seja bem impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC/15, pois não restou
demonstrada sua indispensabilidade para o exercício da atividade empresarial da agravante.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INSTRUMENTO DE TRABALHO – ART. 833, V DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a disposição contida no artigo 833, V do CPC, segundo o qual não se mostra passível de penhora o veículo do devedor, quando se trata de instrumento imprescindível ao seu trabalho, no caso sub judice não restou demonstrado de forma satisfatória que o uso do veículo era para o exercício profissional, razão pela qual de rigor a manutenção da decisão. A imposição de restrição de transferência sobre os veículos já atende ao objetivo da penhora, pois garante futura satisfação da execução, eis que impede o registro de mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, ou seja, impossibilita que a parte executada disponha dos bens
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006299-56.2024.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

De igual forma, não prospera a
alegação de que a avaliação dos bens foi realizada abaixo do valor de mercado
.

Isto porque, a avaliação foi realizada por Oficial de J
ustiça, nos termos do art. 870 do CPC/15, que considerou não apenas o preço de tabela, mas também o estado de conservação, modelo e ano de fabricação dos bens.

Ademais, os
agravantes limitaram-se a apresentar alegações genéricas sobre o valor de mercado dos bens, sem trazer aos autos elementos concretos que demonstrem o equívoco na avaliação realizada pelo oficial de justiça
, sobretudo porque o valor indicado pelo oficial e justiça (
caminhão e carroceria -
R$ 197.348,00
) não se encontra tão dissonantes dos valores apresentados pelo próprio devedor
(imagens abaixo)
, sendo natural que
em leilões judiciais os bens sejam avaliados
pouco
abaixo do preço de mercado, justamente para atrair potenciais compradores.

Por fim, não se pode olvidar que o processo executivo visa à satisfação do crédito reconhecido judicialmente, ou

seja
,
a execução
deve
realiza
r
-se no interesse do credor conforme estabelece o art. 797 do CPC/15, e, no caso, a penhora recaiu sobre o bem dado em garantia, cuja impenhorabilidade não restou demonstrada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025